Tribunal: TJDFT
Processo: 0714601-11.2022.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DÉBITO C/C RESSARCIMENTO DE DANO MORAL E MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Configurando-se incontroversa a relação contratual da parte autora/apelada com a empresa ré/apelante, salutar concluir que se configura legítima a contratação do terminal telefônico, bem como as cobranças realizadas pela parte ré/apelante mesmo após o pedido de cancelamento administrativamente formulado pela parte autora/apelada.
2. As particularidades do caso em questão indicam a correta inversão do ônus da prova em favor do consumidor, tanto pelo atendimento dos requisitos previstos no art. 6o, inciso VIII, do CDC, quanto pela impossibilidade de o consumidor provar fato negativo.
3. A manutenção do nome de devedor em cadastro de proteção ao crédito, mesmo após a quitação da dívida, configura dano moral indenizável, na medida em que impõe indevidamente ao negativado restrição de crédito e mácula de mau pagador.
4. O juiz, como destinatário final das provas, tem o dever de apreciá-las independentemente do sujeito que as tiver promovido, indicando na decisão as razões da formação de seu convencimento (art. 371, CPC), ficando incumbido de indeferir as provas inúteis ou protelatórias, consoante dicção do artigo 370, Parágrafo Único, do mesmo diploma normativo.
5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.